Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SENTENÇA ANULADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência do juízo para o julgamento da causa por necessidade de produção de prova pericial.
2. Alega o recorrente que não há a necessidade, tampouco a possibilidade, de produção de prova pericial, porquanto não reside mais no imóvel e os documentos apresentados são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a competência do juízo e, em caso positivo, analisar o mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que o conjunto probatório dos autos é suficiente para julgamento da lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada para anular a sentença.
5. Na hipótese, aplicável a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil.
7. Em que pesem as alegações do recorrente, o documento de ID 73569268 - Pág. 1 demonstra que a varanda teve sua lateral tampada e contava com grades na parte da frente, não sendo possível a visualização direta do imóvel do autor, o que afasta a alegação de violação da intimidade. O fato de a construção ser irregular configura ilícito administrativo a ser apurado na respectiva esfera jurídica (ID 73569262 - Pág. 1), mas não é causa apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes da necessidade de construção de parede acústica, reparos no telhado e adaptação do muro de proteção, verifico que não foram juntados orçamentos e comprovantes de pagamento capazes de comprovar o prejuízo financeiro, ônus que incumbia ao autor por força do art. 373, inciso I, do CPC. Não merece prosperar, portanto, o pedido.
9. Relativamente à alegação de perseguição e intimidação por parte dos réus, os vídeos apresentados não corroboram as alegações do autor. No vídeo no 19 a requerida se limita a permanecer na frente de sua residência, não se verificando qualquer postura intimidatória apta a justificar o abandono urgente do imóvel pelo requerente. Por sua vez, o vídeo no 20 não comprova qualquer perseguição, demonstrando apenas a saída da ré de sua residência pouco tempo após o autor.
10. Ressalte-se que a transação penal não implica reconhecimento de culpa por parte do acusado, não sendo o boletim de ocorrência de ID 73568557, elaborado a partir da narrativa unilateral do autor, suficiente para comprovar perseguição ou intimidação. Desta forma, a mudança de domicílio configura mera liberalidade do requerente, o que torna improcedente o pedido de indenização pelas diárias e alugueres.
11. No que toca à alegação de barulho excessivo, os vídeos apresentados não comprovam que o nível de pressão sonora ultrapassa os limites estabelecidos no art. 7o da Lei Distrital no 4.092/2008, tampouco que o barulho efetivamente provém da residência dos réus. As filmagens foram realizadas dentro da residência do autor, sem que seja possível analisar a origem dos ruídos, não se desincumbindo o autor, novamente, do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para anular a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inciso I.